Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: RAFAELA NERIS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por RAFAELA NERIS DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 110177102 dos autos de origem): “Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-doença acidentário ao autor até a conclusão do programa de reabilitação profissional administrativa e, após, implantar auxílio-acidente acidentário. Diante da notícia de cessação indevida do benefício, a autarquia ré foi duas vezes intimada a comprovar o restabelecimento, sob pena de multa diária, porém quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. O INSS vem reiteradamente descumprindo as determinações judiciais e sua desídia nos presentes configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença proferida nos autos, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. (...). Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: ‘Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.’ Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que ‘a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o’. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 103683825 para R$ 200,00 (duzentos reais). Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu.” (negritei) Irresignada, a parte agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31556554). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que, por meio de perícia administrativa de revisão foi identificada a recuperação da capacidade laboral da parte exequente/agravada, motivo pelo qual fora cessado o benefício em 13/09/2021. Aponta a natureza temporária do auxílio-doença; a legalidade na realização de revisão periódica; a adequação das regras previstas nos §§ 8o e 9o, do artigo 60, da Lei 8.213/91, à Recomendação Conjunta no 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça; a impossibilidade de fixação de multa prévia; o reflexo da pandemia no cumprimento das demandas judiciais; e a necessidade de dilatar os prazos para o cumprimento das demandas judiciais. Diz que “tem-se entendido como razoável a concessão do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que o INSS implante os benefícios concedidos judicialmente, em uma aplicação analógica do que dispõe o § 5o do art. 41-A da Lei 8.213/91 acerca dos benefícios concedidos administrativamente.” Aduz que “(...) tratando-se de demanda em face da Administração Pública e não da pessoa do servidor não há que se falar em aplicação da multa em face deste último, que sequer participa da relação processual, não podendo, por via de consequência, ser considerado devedor de coisa alguma naquele processo judicial. Ressalte-se que a dicção do § 4o do art. 461 é expressa ao estabelecer a possibilidade de aplicação de multa AO RÉU, que, repita-se, no presente caso é o ente da Administração Pública e não o servidor.” Alternativamente, afirma a necessidade de redução da multa aplicada. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo passivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da dispensa prevista no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após cognição sumária do feito, verifico, em parte, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados, parcialmente, os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, percebe-se que, em 16/09/2021, a parte exequente/agravada compareceu aos autos e informou o descumprimento da sentença prolatada (ID no 103259690 dos autos de origem). Em seguida, em 21/09/2021, foi proferida decisão, determinando a intimação da parte executada para comprovar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário da parte exequente, desde a data da cessação indevida, nos termos da sentença de ID no 9645570, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) (ID no 103683825 dos autos de origem). Posteriormente, em 10/11/2021, foi reiterada a determinação de intimação do INSS (parte executada) para cumprir a decisão proferida no ID no 103683825 dos autos de origem (ID no 108194994), mas não se obteve êxito. Dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva.” Diante disso, a multa coercitiva pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer que lhe é imposta, inclusive sendo autorizado pelo ordenamento jurídico a modificação do valor da multa, quando se tornar insuficiente. Ademais, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (STJ. 2a Turma. REsp 1654994/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2017). Lado outro, a aplicação da multa pessoalmente ao servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial demanda a verificação do elemento subjetivo consistente no dolo ou na culpa grave, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo suficiente o mero descumprimento judicial decorrente da inércia da parte executada. Nota-se que a intimação foi dirigida ao INSS e, embora com registro de ciência pela servidora Sidarta Costa de Azeredo Souza, não consta se tal servidora é a responsável pela implementação do auxílio-doença. A propósito, em idêntica direção já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019) (negritei) Por fim, vale acrescentar que as matérias debatidas no presente recurso não foram analisadas, em sua integralidade, pelo juiz de origem. Sabe-se que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida. Portanto, é hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz singular, não cabendo, assim, ao Juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito ou se manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, atenta às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO EM PARTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a decisão recorrida em relação a multa fixada em desfavor do servidor público, mantendo inalterada a decisão nos demais termos, inclusive no tocante à multa aplicada em desfavor da autarquia (INSS). Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 16:04:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora